Tribunal: TJSP
Processo: 1049431-55.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
r no 190/2022, regulamentando a EC no 87/2015 e Lei Ordinária Estadual no 17.470/2021, instituindo a exigência. Tema 1093, STF (RE 1287019). Tese - A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. LC no 190/2022, que disciplinou o DIFAL de ICMS em operações envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte localizado em outra unidade da Federação publicada apenas em 05.05.2022. Impossibilidade de o Estado de São Paulo exigir o DIFAL a partir de 13 de março de 2022, com base no disposto na LE no 17.470/2021. Necessidade de observância do princípio da anterioridade (anual ou nonagesimal). Direito líquido e certo da impetrante ao não recolhimento do DIFAL. Suspensão durante o ano de 2022 da exigibilidade do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS sobre operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto. Violação a direito líquido e certo demonstrada. Sentença denegatória da segurança reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1049431-55.2022.8.26.0053; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/04/2024; Data de Registro: 24/04/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Paola Lorena

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2024

Data de publicação:

24/04/2024

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Pretensão de reconhecimento da inexigibilidade do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS sobre operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, durante o ano de 2022. Lei Complementar no 190/2022, regulamentando a EC no 87/2015 e Lei Ordinária Estadual no 17.470/2021, instituindo a exigência. Tema 1093, STF (RE 1287019). Tese -

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Pretensão de reconhecimento da inexigibilidade do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS sobre operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, durante o ano de 2022. Lei Complementar no 190/2022, regulamentando a EC no 87/2015 e Lei Ordinária Estadual no 17.470/2021, instituindo a exigência. Tema 1093, STF (RE 1287019). Tese - A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. LC no 190/2022, que disciplinou o DIFAL de ICMS em operações envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte localizado em outra unidade da Federação publicada apenas em 05.05.2022. Impossibilidade de o Estado de São Paulo exigir o DIFAL a partir de 13 de março de 2022, com base no disposto na LE no 17.470/2021. Necessidade de observância do princípio da anterioridade (anual ou nonagesimal). Direito líquido e certo da impetrante ao não recolhimento do DIFAL. Suspensão durante o ano de 2022 da exigibilidade do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS sobre operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto. Violação a direito líquido e certo demonstrada. Sentença denegatória da segurança reformada. Recurso provido.